Tribunal: TCU
Processo: 025.020/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8097/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.020/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriel Burille Severo (XXX.569.089-XX); Guilherme Vinicius Cordeiro Braz (XXX.853.639-XX); Karel Ferreira Morete (XXX.323.619-XX); Lucas Vosch Rosgrin (XXX.713.279-XX); Marcelo Marques Junior (XXX.138.369-XX); Matheus Henrique Nascimento Maria (XXX.351.229-XX); Naelco Douglas do Amaral Siaskowski (XXX.588.839-XX); Pedro Henrique Prestes Peres (XXX.279.149-XX); Rodrigo Martins Arbigaus (XXX.498.769-XX); Vinicius dos Santos Czarnik (XXX.052.339-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.